Tribunal: TJES
Processo: 5002094-95.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-95.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS VIANA
RECORRIDO: M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002094-95.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUIZ CARLOS VIANA

RECORRIDO: M D TECNOLOGIA & TELECOMUNICACOES LTDA, DANIELE DA SILVA COSTA DEBONA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE SUGERE ATO IMPRUDENTE DO AUTOR. SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA DESCUMPRIDA PELO AUTOR. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITAM AFERIR EVENTUAL CULPA DA CONDUTORA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou evidenciado que a colisão ocorreu em cruzamento devidamente sinalizado, havendo placa de parada obrigatória na via por onde trafegava o Autor, a indicar, conforme prevê o art. 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro, o dever do condutor de respeitar a preferência àquele que circulava na via preferencial, no caso a segunda Ré. As fotografias dos autos evidenciam a existência da sinalização e a dinâmica relatada corrobora a narrativa de que o Autor avançou sobre a interseção sem observar a obrigação de parada.

(3). Portanto, ausente demonstração de culpa da condutora ré e diante da inobservância pelo Recorrente à sinalização de parada obrigatória, entendo que não merece reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)